Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-88.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1001560-88.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: LAZARA GUELLYDI APARECIDA BARCELO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT - MT, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos do processo no 1004931-03.2024.8.11.000. A parte impetrante alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais e requereu a concessão de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a hipossuficiência financeira da parte impetrante está comprovada; e (ii) se o indeferimento da justiça gratuita pelo juízo de origem foi legítimo à luz dos dispositivos legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência financeira restou comprovada nos autos, conforme documentos apresentados pela parte impetrante, o que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
4. O § 2o do artigo 99 do CPC prevê que o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que não ocorreu no caso.
5. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, obrigação que deve ser observada pelo Judiciário.
6. A jurisprudência da Turma Recursal Cível é pacífica no sentido de que, comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida.
Tese de julgamento: 1. Comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a gratuidade da justiça nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. 2. O juiz somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver elementos que comprovem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1000587-36.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 03.06.2024; N.U 1000419-34.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 03.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001560-88.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), LAZARA GUELLYDI APARECIDA BARCELO DA SILVA - CPF: 951.361.501-49 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024